Tribunal: STF
Processo: HC 206080
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Deficiência na instrução do writ. Pedido de devolução de prazo recursal. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo/SP absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente à pena de e 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e de 1 ano de reclusão, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 157, § 2º, I e II, (quatro vezes), na forma do art. 70, do CP, e no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP. A Corte estadual fixou o regime inicial fechado e, de ofício, julgou extinta a punibilidade do paciente quanto ao crime de corrupção de menores, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 115, primeira parte, todos do Código Penal.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a defesa interpôs recurso especial no STJ. Contudo, “até a presente data a defesa não fora intimada do julgamento do recurso (...). Com a finalidade de interpor o presente remédio constitucional a defesa entrou em contato com servidores do Superior Tribunal de Justiça por meio do correio eletrônico disponível para atendimento aos advogados, situação na qual fomos informados que o mérito do recurso especial restou prejudicado em razão de decisão de inadmissibilidade. Ocorre que, não houve publicação oficial e consequentemente intimação do advogado constituído sequer da inadmissibilidade recursal, configurando cerceamento na defesa do paciente (...)” Nesse contexto, destaca que houve “o trânsito em julgado da ação penal, sem que fosse realizada a devida intimação quando ainda era cabível recurso da respeitável decisão prolatada pela autoridade coatora”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que, de acordo com precedentes do STJ, “a ausência de intimação do advogado devidamente constituído afronta diretamente os princípios constitucionais expressos do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e legalidade, (...) haja vista que a defesa não teve a oportunidade de se insurgir contra o julgamento de inadmissibilidade do Recurso Especial”. Por fim, ressalta a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “com a finalidade de devolução do respectivo prazo recursal para a defesa, haja vista a falta de intimação quando do julgamento do recurso especial nos autos ou a fixação desde já do regime inicial semiaberto ao paciente”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do STJ. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que não há nos autos comprovação inequívoca de que a defesa não foi intimada do julgamento do recurso especial.
    12. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão do “fato de terem sido os crimes de roubo praticados em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça às vítimas, com emprego de arma de fogo, em via pública” (trecho do acórdão da apelação).
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator